Tribunal: TJSP
Processo: 2041459-79.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Imóveis arrematados. Pedido para averbação premonitória. Impossibilidade. Prenotação que tem por finalidade assegurar ao exequente proteção de venda em fraude à execução. Inexistência de indícios de fraude. Recurso não provido.